Tribunal: STF
Processo: Rcl 61481
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Salvador/BA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) nos autos do Processo 0565433-85.2014.8.05.0001, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 1.133.146-RG/DF (Tema 1.009 da Repercussão Geral).



    O reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário o qual visava a reforma de aresto que desrespeitou a tese fixada no julgamento do mencionado recurso paradigma, sob o equivocado fundamento de que ele estaria de acordo com a referida tese.



    É o relatório. Decido.



    Uma vez que o processo está apto a ser julgado, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Entendo que a demanda merece prosperar parcialmente.



    Transcrevo, respectivamente, trechos do acórdão que julgou a apelação e daquele que manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário:



    “Quanto à realização de um novo psicoteste, não há como repeti-lo, em virtude da ausência de critérios objetivos capazes de realizá-lo sem mácula, como se vê nos seguintes julgados: 



    […]



    Tal entendimento também foi seguido, nesta corte, no julgamento do Mandado de Segurança da lavra do mencionado Des. José Edivaldo Rocha Rotondano no julgamento do Mandado de Segurança nº 0019722-49.2016.8.05.0000, revelando-se como decisão da qual me posiciono: 



    […]



    ‘A Lei Complementar municipal n. 1/1991, em seu art. 15, parágrafo único (com as alterações da LC n. 34/2003), expressamente prevê a aferição de aptidão mental para o exercício do cargo. Por sua vez, o Edital Seplag n. 1/2011 estabeleceu a aprovação em exame psicotécnico como uma das etapas necessárias à nomeação e posse. ‘



    […]



    In casu, resta claro que o Edital não atendeu a exigência legal, deixando de dispor expressamente sobre tais pontos. 



    Ressalte-se que não se está questionando a realização do reportado exame quando este atende e publiciza os critérios objetivos, mas sim a forma de realização e concretização do mesmo, que não comporta a adoção de critérios subjetivos adstritos às conclusões do avaliador (arbítrio), bem como não admite o não atendimento aos parâmetros e limites legalmente exigidos para sua execução. 



    Diante da certeza da nulidade do edital, especificamente quanto ao psicoteste, com fundamento na ausência dos critérios objetivos para realização da reportada fase, impõe-se a declaração de nulidade das avaliações psicológicas impostas à Impetrante, dada a presença da indesejada subjetividade e, superada tal fase, em caso de classificação, dentro do número de vagas disponíveis e criadas durante o certame, efetue sua nomeação e posse no cargo pretendido.” (doc. eletrônico 3, pp. 3-6)



    “In specia, verifica-se que não há qualquer desconformidade quanto ao Tema 1009 do SFT que estabelece que "No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame", tendo em vista que consignado no acórdão objurgado que o exame em questão não possui previsão legal. 



    Desta forma, constatada a conformidade entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Tema 1009), imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada.” (doc. eletrônico 2, p. 35)



    A tese relativa ao julgamento do Tema 1.009 da Repercussão Geral, por sua vez, foi fixada nos seguintes termos: 



    “No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame. ” 



    O acórdão que manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, ao afirmar que o aresto por ele atacado estaria de acordo com o Tema 1.009/RG, porque ele teria consignado que o exame psicotécnico não tinha previsão legal, invocou fundamento diverso do próprio acórdão que julgou a apelação.



    Havia previsão legal e editalícia para a realização do exame. A nulidade reconhecida decorreu apenas da ausência de previsão de critérios objetivos, e, nessa hipótese, o Tema 1.009/RG é claro em exigir a realização de novo exame psicotécnico.



    Por oportuno, transcrevo fragmento elucidativo do voto do Ministro Luiz Fux, relator do recurso paradigma:



    “Nada obstante, no presente caso, muito embora haja previsão em lei (Lei Distrital 7.289/1984, com redação atribuída pela Lei Distrital 12.086/2009) e no edital do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, o acórdão recorrido reconheceu a ilegalidade da avaliação psicológica da candidata por ausência de previsão de critérios objetivos de correção no edital e, em consequência, deu provimento à apelação da ora recorrida para ‘reformar a sentença recorrida e declarar nulo o ato administrativo que eliminou a apelante do processo seletivo destinado à seleção de candidatos para o ingresso nos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal (Edital 41, de 11 de dezembro de 2012), prosseguindo a autora/apelante nas demais fases do concurso’, sem a necessidade de realização de novo teste psicotécnico. 



    Diante disso, surgiu a controvérsia quanto a necessidade de realização de novo exame psicotécnico para que a candidata pudesse prosseguir nas demais fases do certame, uma vez que seria requisito previsto em lei para ingresso no cargo.



    In casu, o acórdão recorrido dispensou a realização de novo teste psicotécnico, conforme se observa do seguinte trecho do acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal: 



    […]



    Desta sorte, uma vez que há previsão em lei e em edital para a realização do exame psicológico, a submissão e aprovação em referido teste se torna condição para prosseguimento nas fases seguintes do certame, sob pena de grave ofensa aos princípios da isonomia e legalidade. Daí decorre a necessidade de realização de novo exame, pautado por critérios objetivos de correção, quando o primeiro tiver sido anulado por vícios de legalidade.” 



    Confiram-se os seguintes precedentes: RE 1.383.601/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 27/5/2022; RE 1.324.509/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/6/2021; e RE 1.224.227/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20/8/2019.



    Nesse contexto, entendo que houve equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral ao caso concreto, porque a incidência do Tema 1.009/RG deveria ter gerado o envio dos autos ao órgão julgador, para juízo de retratação, tendo em vista a necessidade de realização de novo exame psicotécnico, com critérios objetivos.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão que negou seguimento ao RE, assim como o acórdão que julgou o agravo interno, e determinar novo exame do recurso extraordinário, com observância da sistemática da Repercussão Geral – Tema 1.009/RG, nos termos explicitados na fundamentação desta decisão (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TJBA.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator